Tribunal: TJPA
Processo: 0834353-75.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0834353-75.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RECORRIDO: TECNEWS CORPORATION COMERCIO & SERVICOS LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. NATUREZA CONFISCATÓRIA. ILEGALIDADE. LIBERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA 323 STF.

1-
Sentença que concede parcialmente a segurança, reconhecendo a ilegalidade da apreensão de mercadorias consubstanciada em Termo de Apreensão e Depósito efetivado pela SEFA;

2-
A sentença proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

3-
Não cabe apreensão de mercadoria como meio coercitivo de pagamento de tributo. Inteligência da Súmula 323, do STF;

4-
Em Remessa necessária, sentença confirmada.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária e confirmar os termos da sentença.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 15/05/2023 a 22/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0834353-75.2019.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

JUÍZO SENTENCIANTE: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

SENTENCIADO: TECNEWS CORPORATION COMERCIO & SERVICOS LTDA

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Remessa Necessária
de sentença (Id. 13503402) proferida pelo juízo de direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos do presente mandado de segurança, que concede parcial segurança, reconhecendo a ilegalidade da apreensão de mercadorias consubstanciada no Termo de Apreensão e Depósito nº322019390000958, porém não acolhe os pedidos de reabilitação da inscrição estadual nº 15.530.318-0 e proibição de nova suspensão da inscrição estadual do contribuinte.

Certificada a não interposição de recurso voluntário (Id. 13503405).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela manutenção da sentença (Id 13725699).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

da remessa necessária, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Cuida-se, na origem, de ação mandamental em que a empresa impetrante conta que, no exercício livre e regular de sua atividade comercial, fez aquisição de mercadorias, que, porém, foram confiscadas pela impetrada tão logo adentrou no Estado do Pará, por via terrestre, através da fronteira pelo Gurupi, no que foi gerado o Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 322019390000958 de 08/06/2019, segundo o qual a Impetrante estaria obrigada em recolher antecipadamente o ICMS relativo à operação, por estar com sua Inscrição Estadual suspensa.

Argumenta, em síntese, que o confisco é prática vedada pelo texto constitucional, nos termos do art. 150, IV da CF/88 e que o Supremo Tribunal Federal já assentou, através da Súmula 323 que “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

Requer que seja concedida liminar para determinar: a) a liberação das mercadorias apreendidas através do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 322019390000958 de 08/06/2019, para entrega no domicílio da Impetrante; b) a conversão da Situação Cadastral da Impetrante de “Não Habilitado” para “Habilitado” imediatamente da inscrição estadual nº 15.530.318-0, ou seja, retirar qualquer suspensão à essa inscrição; c) em caráter preventivo, a abstenção de realizar novas suspensões da inscrição estadual com efeito de confisco ou sanção política. No mérito, que seja confirmada a liminar concedendo a segurança definitiva.

Cabe analisar se acertada a sentença que determina a liberação de mercadorias especificadas no Termo de Apreensão e Depósito nº 322019390000958 de 08/06/2019, apreendidas pela Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Pará - SEFA durante fiscalização.

De acordo com o TAD colacionado ao Id 13503346, as mercadorias da impetrante foram apreendidas, por conta do não recolhimento de ICMS relativo à operação, ficando como fiel depositária a empresa de transporte.

A situação demonstra a necessidade de reconhecimento da existência de direito líquido e certo da impetrante.

É que está sedimentada nos Tribunais a inadmissibilidade de apreensão de mercadorias como forma de coibir o contribuinte a efetuar o pagamento do imposto. Tal conduta se afigura ilegal, porquanto viola princípios basilares contidos na Constituição Federal, notadamente os que concernem ao devido processo legal (artigo 5º, LIV, da CF), ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF) e à ampla defesa e contraditório (artigo 5º, LV, da CF).

Trago à colação o enunciado da Súmula 323 do STF, plenamente aplicável ao caso:

Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

O Fisco tem à sua disposição mecanismos legais para exigir do contribuinte o recolhimento do tributo que reputar devido, somente se justificando a retenção das mercadorias no instante em que o agente fiscal coleta os dados necessários à caracterização de eventual ilícito tributário, sendo indevida além do tempo necessário para assegurar a prova material da falta detectada.

Desta feita, ainda que haja a constatação de irregularidades, o Fisco não está autorizado a reter mercadorias com o objetivo de obrigar o recolhimento do tributo, sob pena de ocasionar graves consequências ao contribuinte, que fica impedido de desenvolver normalmente suas atividades, privando-o de seus bens sem o devido processo legal.

Destaco julgados desta Corte nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO E RETENÇÃO DE MERCADORIA. MEIO COERCITIVO ILEGAL.

1. O Estado dispõe de mecanismo capaz de efetivar a cobrança de tributos, sendo ilegal e inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de débitos fiscais. Precedentes. Súmula de nº 323 do Supremo Tribunal Federal.

2. Reexame necessário conhecido e sentença confirmada e mantida em sua totalidade.

(REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 0011482-94.2013.8.14.0301 TJ/PA. RELATOR(A) ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. DATA DO JULGAMENTO 25/04/2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO E RETENÇÃO DE MERCADORIA. MEIO COERCITIVO ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

O Estado dispõe de mecanismo capaz de efetivar a cobrança de tributos, sendo ilegal e inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de débitos fiscais. Precedentes. Súmula de nº 323 do Supremo Tribunal Federal.

Reexame necessário conhecido e sentença confirmada e mantida em sua totalidade.

(REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 0038182-10.2013.8.14.0301 TJ/PA. RELATOR(A) MAIRTON MARQUES CARNEIRO. DATA DO JULGAMENTO 19/09/2022)

Agiu com acerto o Juízo
a quo,
uma vez que não é possível condicionar a liberação de mercadorias apreendidas ao pagamento de tributos supostamente devidos, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concede em parte a segurança para determinar a liberação das mercadorias apreendidas, de propriedade da empresa impetrante.

Ante o exposto
, conheço da Remessa Necessária e confirmo os termos da sentença.

É o voto.

Belém, 15 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/05/2023